Tribunal: TJSP
Processo: 2015532-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória transitada em julgado – Pretensão de execução da verba honorária – Desnecessidade de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça para dar início ao cumprimento de sentença – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.